Tribunal: TJMT
Processo: 1023190-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023190-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Levantamento de Valor, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PERFIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.775.516/0001-04 (AGRAVANTE), ROSIVANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 621.934.061-20 (AGRAVADO), DELTA VENTILADORES LTDA - ME - CNPJ: 07.376.823/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NÃO SATISFATÓRIO - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por magistrados em território nacional, para o fim de garantir a satisfação das ações e execuções.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento aviado pela
Perfil Factoring Fomento Comercial Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
Rosivane Lima dos Santos e Delta Ventiladores Ltda-ME
, em que se objetiva a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome das executadas, através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que vem buscando por todos os meios disponíveis, tais como a penhora
on line
pelo sistema Bacenjud, quebra do sigilo fiscal através do Infojud, procurando veículos por meio do Renajud, realizando protesto e inscrição nos cadastros negativos, tudo para a localização de bens e satisfação do seu crédito, porém todos restaram infrutíferos.

Argumenta, que nesse contexto é que pleiteou a tentativa de indisponibilidade por meio do sistema CNIB, criado pelo CNJ, a fim de garantir o êxito da execução, alegando estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo.

A liminar foi indeferida (Id no 66498973).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 76043998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo tem como objetivo ver concedida a
expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome das executadas, através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de localizar bens suficientes para a satisfação da execução.

O Magistrado Singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que entende “
que a mesma é por demais gravosa e não deve ser acolhida, pois, muito embora a execução não esteja garantida por meio de penhora, foram encontrados alguns bens de propriedade dos executados, via sistema Renajud, não restando as buscas totalmente infrutífera conforme alega a exequent
e”.

Irresignada, a agravante sustenta que pleiteou durante a execução de título extrajudicial todas as vias já disponíveis para a localização dos bens dos executados/agravados, porém nenhuma restou exitosa, motivo pelo qual pugna pela expedição de ordem de indisponibilidade pelo sistema CNIB, com o objetivo de ver garantido o crédito executado.

Assevera, ainda, que os veículos encontrados em nome da executada Delta Ventiladores - ME, quais sejam, Honda/CG 125 Fan, ano 2007, placa HSV2511 e Honda/CG 125 Fan, placa HSV 2497, ambos possuem alienação fiduciária ao Banco do Brasil, têm 9 restrições existentes e débitos entre multas e impostos que superam R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id no 65901963).

Com efeito, a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por magistrados em território nacional.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça aderiu ao sistema CNIB e disciplinou sua utilização por meio do Provimento 37/2016, considerando que a centralização em plataforma única para comunicação das indisponibilidades permitirá maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

Nesse contexto, a utilização do CNIB é ferramenta totalmente válida para auxiliar a busca da satisfação dos créditos nos autos executivos, contudo, em face da sua extensão de indisponibilidade, deve ser esgotado todos os meios anteriormente disponíveis na busca pelo patrimônio do executado.

Na hipótese dos autos, é possível identificar que durante a tramitação da execução de título extrajudicial referente ao título de crédito cheque, houve a tentativa de busca de bens, por meio do Oficial de Justiça (Id no 65901965, 65901965), Bacenjud (Id no 65901966), Renajud (Id 65901965 e 65901966), consulta das 03 (três) últimas declarações, via sistema Infojud (Id n 65901966), determinação de restrição do nome dos executados em cadastros negativos vinculados a Câmara de Dirigentes dos Lojistas e ACIR – Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Id 65901967) e nova tentativa de penhora
on line
(Id no 65901967).

De todas as vias habitualmente disponíveis, apenas através do Renajud foi encontrado as duas motos, ano 2007, sendo que ambas estão alienadas fiduciariamente e, ainda, com restrições e débitos tributários e multas. Ou seja, apesar de todos os esforços da agravante não houve nenhuma tentativa satisfatória à execução.

Cumpre registrar que, em que pese ter sido localizado via sistema as duas motos, não foi realizada a penhora para a garantia da execução.

Desta forma, evidente que mesmo após toda a tramitação processual a exequente, ora agravante, ainda possui um crédito a receber e a execução não cumpriu sua função de satisfação. Assim, entendo que não há qualquer óbice para a utilização do sistema criado pelo CNJ e aderido por este Sodalício, que está à disposição dos Magistrados, justamente para facilitar e dar celeridade às demandas, na localização dos bens imóveis do executado.

Aliás, nesse sentido vejamos o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é
desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019) (destaquei)

No mesmo sentido já houve manifestação deste Sodalício, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC)

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

(N.U 1016698-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.

3. Precedentes deste Tribunal.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido. (N.U 1009520-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

II - No caso vertente, a parte agravante discorreu nas razões recursais, que todos os meios e medidas disponíveis para cobrança dos valores devidos foram intentadas, contudo, sem qualquer resultado efetivo.

III - É cediço que a busca por bens passíveis de constrição em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, sendo perfeitamente possível para este fim, o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

(N.U 1019082-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para o fim de conceder a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB, em busca da localização de bens imóveis para satisfazer o crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021